Tribunal: TJDFT
Processo: 0750866-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750866-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIA MACHADO DE AZEVEDO AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PALMARES LTDA - ME, ERNANE JOSE DE MORAIS, JORGE HENRIQUE PIRES MORAIS DECISÃO LILIA MACHADO DE AZEVEDO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 176771567, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra PANIFICADORA E CONFEITARIA PALMARES LTDA - ME, ERNANE JOSE DE MORAIS e JORGE HENRIQUE PIRES MORAIS, que indeferiu as pesquisas de bens pelos sistemas Sniper e Infojud, in verbis: “Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados nos autos ao ID 170941701 (R$ 377,92) e ID.134352056 (R$ 15.031,27), em favor da parte exequente. Todavia, a conta indicada ao ID 176253939 pertence à terceiros estranhos a lide, razão pela qual indefiro a transferência dos valores bloqueados ao ID 168255100 (R$ 208,97) diretamente para a referida conta. Além disso, a procuração de ID 14325212 NÃO confere à administradora do imóvel os poderes de receber valores em nome da mandante, conforme afirmado. Assim, faculto ao credor a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar aos autos procuração na qual outorga ao escritório poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do referido escritório de advocacia, no qual conste, como sócio, o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se seu imediato descadastramento dos autos. Caso não seja apresentada conta bancária nos termos descritos acima, expeça-se alvará para saque em agência em favor da exequente. Quanto aos demais pedidos de ID 176253939: Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Embora a ferramenta tenha sido criada para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, ainda não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Nesse sentido, de acordo com informações contidas na página do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), a pesquisa por meio do SNIPER retorna dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Ressalto que os dados acima podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Quanto aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, que se encontram em fase de integração, observo que já foram realizados nos autos. Saliento que, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que já foram realizadas nos autos. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Além disso, a parte exequente requer nova consulta ao sistema INFOJUD. Tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 59015226, que determinou a suspensão até 11/03/2021 (Contrato de locação) Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na execução originária, não há o perigo iminente de dano o risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora